Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA AD EXITUM. CONCRETIZAÇÃO COM O TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 - O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94. Entretanto, por versar sobre a prestação de serviço, não há dúvida de que, para se revestir da força executiva necessária, caberá ao Exequente demonstrar que adimpliu a obrigação nele contida, sob pena de declaração de iliquidez do título, com a consequente inviabilização da Execução.

2 – Tendo o Exequente cumprido, de forma exitosa, sua obrigação no contrato de prestação de serviços advocatícios, faz jus à remuneração estabelecida entre as partes, correspondente a 10% (dez por cento) do benefício econômico logrado com a decisão favorável na lide. O proveito econômico auferido pelos Executados decorreu diretamente da atuação bem-sucedida do Exequente/Apelado.

3 - A resilição unilateral, embora lícita a qualquer contratante de serviços advocatícios, não gera efeitos sobre os honorários ad exitum contratados quando já assegurado o êxito dos contratantes por sentença com trânsito em julgado.

Apelação Cível desprovida.